Tribunal: TJPA
Processo: 0820683-24.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820683-24.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL

AGRAVADO: BRUNO MAGALHAES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA CARDÍACA EM CARÁTER DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO EM CTI. DEMORA NA AUTORIZAÇÃO CONFIGURA PRETENSÃO RESISTIDA. MULTA COMINATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que que deferiu tutela de urgência para determinar, no prazo de 24 horas, a autorização e custeio integral de cirurgia cardíaca e dos materiais indicados por médico assistente, em favor de paciente internado desde 09/11/2024 em unidade de terapia intensiva, sob pena de multa diária de R$10.000,00 até o limite de R$100.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a demora na autorização do procedimento cirúrgico, ainda que sem negativa formal, configura pretensão resistida capaz de justificar a concessão de tutela de urgência; (ii) verificar a proporcionalidade da multa cominatória fixada em caso de descumprimento da ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A urgência médica decorrente da internação em CTI e da indicação de cirurgia cardíaca de emergência evidencia o perigo de dano, sendo desnecessária a existência de negativa formal para caracterizar pretensão resistida, bastando a demora injustificada na autorização dos procedimentos.

A justificativa da operadora quanto à necessidade de análise técnica e cotação prévia dos materiais, com prazo estimado de até dez dias, revela-se incompatível com o caráter emergencial da situação clínica apresentada.

A multa diária fixada em R$10.000,00, limitada a R$100.000,00, mostra-se adequada ao fim coercitivo da medida, diante da gravidade da situação e da necessidade de assegurar efetividade à decisão judicial.

O cumprimento da liminar após a intimação reforça a eficácia da medida concedida, mas não afasta a pertinência da multa cominatória previamente fixada.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais com pedido de tutela provisória de urgência (proc. nº 0894799-68.2024.8.14.0301), ajuizada por BRUNO MAGALHAES DOS SANTOS.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Os fatos narrados e a medida pleiteada justificam o recebimento da presente ação no plantão judicial posto que requer medida urgente, cujo retardo pode resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação, nos termos do PROVIMENTO Nº 16/2016, que disciplina o Plantão Judiciário do Poder Judiciário do Estado do Pará no 1º e 2º graus, e no caso concreto, mais que prejuízo, o bem jurídico que corre risco é a própria vida do autor.

Os serviços de saúde são de relevância pública e de responsabilidade do Poder Público (artigo 196 da CF), sendo direito do cidadão exigir e dever do Estado fornecer tratamentos indispensáveis à sua saúde, especialmente no caso dos autos em que se trata de paciente internado no CTI CTI do Hospital Unimed Prime desde o dia 09/11/2024, sem a autorização para a cirurgia de seu caso grave, conforme guia de solicitação de prorrogação de internação ou complementação do tratamento número 98718762 (ID 131065034).

Assim, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, PARA:

DETERMINAR QUE A PARTE REQUERIDA AUTORIZE em 24h A LIBERAÇÃO DOS MATERIAIS SOLICITADOS, CONFORME GUIA DE SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE INTERNAÇÃO OU COMPLEMENTAÇÃO DO TRATAMENTO DA UNIMED NÚMERO 98718762 (cirurgia no coração, no Hospital Unimed Prime, localizado na Tv. Francisco Caldeira Castelo Branco, 1807 - Guamá, Belém - PA, 66063-223)

AUTORIZAR E PAGAR TODOS OS PROCEDIMENTOS, OS MATERIAIS E OS HONORÁRIOS MÉDICOS DESCRITOS NO RELATÓRIO DO MÉDICO DR. ALEXANDRE, INDICADO NO MESMO RELATÓRIO MÉDICO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) ATÉ O LIMITE DE R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS).”

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese: (i) inexistência de negativa para os tratamentos médicos pleiteados, alegando que todos foram devidamente autorizados; (ii) ausência de interesse processual, por inexistência de pretensão resistida; (iii) necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso; e (iv) desproporcionalidade da multa diária fixada, pleiteando sua redução.

Alega que não houve negativa expressa à realização do procedimento cirúrgico requerido, o qual estaria submetido aos trâmites regulares do Sistema de Troca de Informações de Saúde Suplementar – TISS, nos moldes das normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, para fins de análise e cotação dos materiais. Assevera que a auditoria técnica já havia emitido parecer favorável ao procedimento, autorizando inclusive os materiais indicados, no valor total de R$ 79.282,00.

Aduz, ainda, que o autor não comprovou a existência de resistência à sua pretensão, o que afastaria a configuração de lide, tornando indevido o ajuizamento da ação. Requer, ao final, a reforma da decisão agravada, com a revogação da tutela antecipada concedida ou, subsidiariamente, a redução do valor da astreinte fixada.

Por decisão registrada no ID 23812479, entendi prejudicado o pedido de atribuição de efeito suspensivo, à vista da informação de que a agravante já havia autorizado os procedimentos e materiais indicados.

A parte agravada deixou de apresentar contrarrazões, conforme certificado nos autos (ID 24836776).

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do agravo de instrumento.

2.

Mérito.

A controvérsia gira em torno de pedido de tutela de urgência para autorização de procedimento cirúrgico em favor do agravado, internado, desde 09/11/2024, na unidade de terapia intensiva do Hospital Unimed Prime, com diagnóstico de dor torácica súbita de forte intensidade e histórico de aneurisma de aorta, sendo indicada a realização de cirurgia cardíaca.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência, exige-se a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, tais requisitos mostram-se suficientemente demonstrados.

A plausibilidade do direito invocado e o risco à vida são evidentes. A internação em CTI, não contestada de forma eficaz pela agravante, reforça a urgência do procedimento. A alegada ausência de negativa formal por parte da operadora de plano de saúde não elide a configuração da pretensão resistida, uma vez que a demora injustificada na autorização de cirurgia emergencial, sobretudo diante do estado clínico do paciente, representa omissão relevante e impeditiva da realização tempestiva do tratamento.

Com efeito, a justificativa da agravante quanto à necessidade de cotação prévia de materiais cirúrgicos, por período que poderia alcançar até dez dias, não se mostra compatível com a urgência médica exigida pelo quadro clínico do agravado. Em situações como esta, em que a demora pode comprometer a própria vida do paciente, impõe-se ao plano de saúde adotar providências imediatas, sob pena de responsabilização.

Quanto à multa cominatória fixada no valor diário de R$10.000,00, limitada a R$100.000,00, entendo que, embora elevada, mostra-se proporcional à gravidade do caso e adequada à finalidade coercitiva da medida. A estipulação de teto assegura a razoabilidade da sanção.

Ressalte-se que a finalidade da multa prevista no art. 537

[1]
do CPC é compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, e não indenizar a parte adversa. Assim, deve ser suficientemente expressiva para garantir a eficácia da tutela judicial, especialmente em hipóteses em que se encontra em risco a saúde e a vida do jurisdicionado. Ademais, conforme informado nos autos originários, a ordem liminar foi cumprida pela agravante logo após sua intimação.

Dessa forma, ausente qualquer ilegalidade ou abusividade na decisão impugnada, sua manutenção é medida que se impõe.

4.

Parte dispositiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada.

É o voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

[1]
Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

Belém, 12/06/2025